Tribunal: TJSP
Processo: 0031925-06.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO. Tumulto em entrada de estádio de futebol. Autor que foi atingido por bala de borracha e bomba de efeito moral disparadas pela PM, tendo sido submetido a cirurgia e apresentando sequelas neurológicas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELO AUTOR – Prolação de r. sentença "citra petita". Causa madura, no caso concreto, com

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO. Tumulto em entrada de estádio de futebol. Autor que foi atingido por bala de borracha e bomba de efeito moral disparadas pela PM, tendo sido submetido a cirurgia e apresentando sequelas neurológicas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELO AUTOR – Prolação de r. sentença "citra petita". Causa madura, no caso concreto, com possibilidade de apreciação dos pedidos, sem a necessidade de anulação da r. sentença e determinação de retorno ao 1o. Grau, para que outra seja proferida (art. 1013, parágrafo 3o., do CPC/2015).

MÉRITO. Pretensão do autor em responsabilizar o Hospital que lhe prestou atendimento, o Estado de São Paulo pela conduta da PM e o Clube de Futebol por não lhe garantir a segurança como consumidor. Prova dos autos que demonstra a existência de responsabilidade objetiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do clube mandante do jogo e dono do estádio. Arts. 37, §6o, da CF/88, arts. 3o e 14 da Lei no 10.671/03 e art. 14 da Lei no 8.078/90. Autor que não contribuiu para os danos que lhe foram causados. Cumprimento do dever legal por parte da PM que não a exime da responsabilidade no caso em tela. Precedentes desta E. Corte.

DESCABIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO por danos materiais e pensão mensal, ante a ausência de prova acerca do dano material e ausência de comprovação de que o autor exercia atividade laborativa. CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, levando-se em consideração os danos suportados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no 'quantum' ora arbitrado.

Comprovação nos autos de que o Hospital requerido prestou atendimento adequado ao autor logo após o acidente. Ausência de responsabilidade do Hospital pelo agravamento do quadro do autor. Descaracterizado o cabimento de o Hospital indenizar o autor. Improcedência da demanda quanto ao Hospital requerido.

R. sentença de improcedência da ação parcialmente reformada, para julgar procedente em parte a demanda com relação à FESP e ao SPFC, fixando o montante de R$ 100.000,00 para fins de indenização por danos morais, devendo haver o pagamento de R$ 50.000,00 pela FESP e R$ 50.000,00 pelo SPFC; e julgando improcedente a ação com relação ao Hospital São Luiz.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF, no que diz respeito ao débito do ente público. Juros de 1% ao mês (art. 406, do CC/2002) e correção monetária de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça, no que se refere ao Clube réu.

Inversão dos honorários sucumbenciais quanto ao capítulo da condenação em relação à FESP e ao SPFC. Majoração dos honorários arbitrados pela r. sentença quanto à improcedência do pedido relacionado ao Hospital requerido, observada a gratuidade concedida ao autor.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031925-06.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
GRATULIANO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE, ESTADO DE SÃO PAULO e REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
UNIDADE MORUMBI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/32
VOTO No 17.858 (processo físico)
APELAÇÃO No 0031925-06.2010.8.26.0053
No ORIGEM: 0031925-06.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: SIDNEY GRATULIANO MOREIRA
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
REDE D'OR SÃO LUIZ S/A UNIDADE MORUMBI e SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS, MATERIAIS
E PENSÃO. Tumulto em entrada de estádio de futebol. Autor que
foi atingido por bala de borracha e bomba de efeito moral
disparadas pela PM, tendo sido submetido a cirurgia e
apresentando sequelas neurológicas.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA
PELO AUTOR
Prolação de r. sentença “citra petita”. Causa
madura, no caso concreto, com possibilidade de apreciação dos
pedidos, sem a necessidade de anulação da r. sentença e
determinação de retorno ao 1o. Grau, para que outra seja proferida
(art. 1013, parágrafo 3o., do CPC/2015).
MÉRITO. Pretensão do autor em responsabilizar o Hospital que
lhe prestou atendimento, o Estado de São Paulo pela conduta da
PM e o Clube de Futebol por não lhe garantir a segurança como
consumidor. Prova dos autos que demonstra a existência de
responsabilidade objetiva da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e do clube mandante do jogo e dono do estádio. Arts. 37,
§6o, da CF/88, arts. 3o e 14 da Lei no 10.671/03 e art. 14 da Lei no
8.078/90. Autor que não contribuiu para os danos que lhe foram
causados. Cumprimento do dever legal por parte da PM que não a
exime da responsabilidade no caso em tela. Precedentes desta E.
Corte.
DESCABIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
por danos materiais e pensão mensal, ante a ausência de prova
acerca do dano material e ausência de comprovação de que o autor
exercia
atividade
laborativa.
CABIMENTO
DE
DETERMINAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS, levando-se em consideração os danos suportados e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade no 'quantum' ora
arbitrado.
Comprovação nos autos de que o Hospital requerido prestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/32
atendimento adequado ao autor logo após o acidente. Ausência de
responsabilidade do Hospital pelo agravamento do quadro do
autor. Descaracterizado o cabimento de o Hospital indenizar o
autor. Improcedência da demanda quanto ao Hospital requerido.
R. sentença de improcedência da ação parcialmente reformada,
para julgar procedente em parte a demanda com relação à FESP e
ao SPFC, fixando o montante de R$ 100.000,00 para fins de
indenização por danos morais, devendo haver o pagamento de R$
50.000,00 pela FESP e R$ 50.000,00 pelo SPFC; e julgando
improcedente a ação com relação ao Hospital São Luiz.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Observância ao decidido no Tema no
810, pelo E. STF, no que diz respeito ao débito do ente público.
Juros de 1% ao mês (art. 406, do CC/2002) e correção monetária
de acordo com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça, no que se
refere ao Clube réu.
Inversão dos honorários sucumbenciais quanto ao capítulo da
condenação em relação à FESP e ao SPFC. Majoração dos
honorários arbitrados pela r. sentença quanto à improcedência do
pedido relacionado ao Hospital requerido, observada a gratuidade
concedida ao autor.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por SIDNEY GRATULIANO MOREIRA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO; da REDE D'OR SÃO LUIZ
S/A UNIDADE MORUMBI e do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE.
Aduz, em suma, que, em 14.07.2005, adquiriu ingresso para assistir a final da
Copa Libertadores da América. Sustenta, todavia, que após início de tumulto
na entrada do estádio do Morumbi, os policiais militares passaram a atirar
para dispersar a multidão, momento em que o autor foi atingido por três tiros
de borracha. Alega ter sido socorrido de forma negligente e imprudente pela
equipe médica do pronto atendimento de responsabilidade do Hospital São
Luiz, nas dependências do estádio do Morumbi, sendo liberado ainda sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/32
condições clínicas. Sustenta que após o ocorrido procurou Hospital para
passar por exames, sendo constatado o traumatismo craniano, em razão do
grave ferimento. Alega, ainda, que sofreu afundamento de crânio parietal-
frontal esquerdo e contusão cerebral hemorrágica, sendo submetido a
neurocirurgia, evoluindo para disfasia motora, afasia para nomes e números e
crises convulsivas controladas com medicação. Sustenta que em razão dos
ferimentos e do pronto atendimento deficitário, o autor apresenta sequelas
que o impedem de trabalhar, estando incapaz permanentemente, pois
apresenta distúrbio na linguagem e leitura, com crises de epilepsia.
Pretende o ressarcimento pelos danos sofridos, em valor que
corresponda às despesas já realizadas com seu tratamento, bem como ao
pagamento dos tratamentos ainda necessários para amenizar os prejuízos
sofridos, além de pensão mensal correspondente ao trabalho para o qual se
inabilitou ou à depreciação que sofreu e indenização pelos danos morais
suportados no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos. Juntou documentos
às fls. 32/1.657.
Deferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor (fls.
1.658).
A Fazenda do Estado de São Paulo apresentou contestação às fls.
1.682/1.688, alegando, em suma, que a ação deve ser julgada improcedente,
pois os policiais militares agiram com o rigor de costume, tendo por objetivo
conter o tumulto violento que teve início naquela oportunidade.
O Hospital e Maternidade São Luiz S/A Unidade Morumbi
apresentou contestação às fls. 1.694/1.725, com documentos de fls.
1.726/1.747, alegando, em síntese, preliminares de impossibilidade jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/32
do pedido; inépcia da inicial; ilegitimidade passiva do Hospital e prescrição;
no mérito, pugna pela improcedência da ação, pois sustenta que o
atendimento dispensado ao autor nas dependências do ambulatório do estádio
do Morumbi foi correto.
Contestação apresentada pelo São Paulo Futebol Clube às fls.
1.749/1.779, com os documentos de fls. 1.780/1.817, alegando preliminar de
prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência da demanda.
Não houve réplica (Certidão de fls. 1.820).
Laudo Médico confeccionado nos autos às fls. 1.875/1.878,
complementado às fls. 1.903/1.904 e fls. 1.940/1.941.
Determinada a realização de audiência de instrução e
julgamento, tendo sido ouvida testemunha do Hospital requerido em
depoimento de fls. 2.057/2.060.
Houve manifestação do autor às fls. 2.069/2.077, do São Paulo
Futebol Clube às fls. 2.079/2.085, do Hospital e Maternidade São Luiz às fls.
2.089/2097 e da FESP às fls. 2.101/2.202.
Sobreveio r. sentença de fls. 2.102/2.105, proferida em
23.10.2017, que julgou a demanda nos seguintes termos, verbis:
“Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e declaro
EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Arcará o autor com as custas e honorários advocatícios que fixo no
percentual mínimo sobre o valor dado à causa, na forma do artigo 85, §2o do
CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa até que perca o estado de
hipossuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/32
Transitado em julgado, arquive-se.
P.R.I.” (fls. 2.105)
Foram opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 2.112), os
quais foram rejeitados pela r. decisão de fls. 2.125/2.126.
Apela o autor (fls. 2.137/2.156), alegando, em síntese, que: a) a
r. sentença foi omissa ao não apreciar todos os pedidos formulados na inicial;
b) o autor encontra-se amparado pela Lei no 10.671/2003 (Estatuto do
Torcedor), tendo o direito, na qualidade de torcedor (consumidor), à
segurança no entorno do estádio que incumbe, no presente caso, ao São Paulo
Futebol Clube, na lição do que dispõe o artigo 13 do Estatuto do Torcedor; b)
houve negligência e imprudência do requerido São Paulo, pois havia
multidão de pessoas na porta do estádio no dia em que ocorreu o acidente
com o autor e a segurança não foi suficiente para protege-lo; c) pugna pela
responsabilidade objetiva do requerido São Paulo; d) alega que houve
omissão estatal quanto a segurança no entorno do estádio, bem como que foi
almejado por balas de borracha disparadas pela tropa de choque da Policia
Militar, o que lhe causou sequelas, motivo pelo qual o ente estatal é
responsável pelos danos que lhe foram causados; e) no que tange ao Hospital
São Luiz, sustenta que há também responsabilidade objetiva com relação aos
danos causados, pois recebeu atendimento incompleto no ambulatório do
estádio.
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado com
contrarrazões (fls. 2.172/2.177; fls. 2.179/2.187 e fls. 2.189/2.210).
São Paulo Futebol Clube peticiona se opondo ao julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/32
virtual.
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Sustenta o autor em preliminar que a r. sentença deve ser
declarada nula, uma vez que não examinou todos os pedidos deduzidos na
petição inicial.
Ora, reputo que a r. sentença realmente deixou de apreciar de
maneira específica as alegações do autor, apreciando, tão somente, a
responsabilidade do Hospital requerido no caso em tela. Deixou a r. sentença
de analisar os pedidos formulados em relação ao Estado e ao São Paulo
Futebol Clube. Trata-se, portanto, de r. sentença “citra petita”.
Não é caso, contudo, de anular a r. sentença, e determinar o
retorno ao 1o. Grau, para que outra seja proferida, pois nos termos do art.
1.013, § 3o, III “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando(...) III - constatar a
omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”.
Assim, estando a causa madura, irei analisar nesta oportunidade
todos os pedidos formulados e reiterados pelo autor em suas razões recursais.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em
que o autor aduz que em 14.07.2005, na qualidade de torcedor do São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/32
Futebol Clube, ora apelado, se dirigiu ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo
(Morumbi) com ingresso para assistir à final da Copa Libertadores da
América.
Relata que ao chegar ao Estádio, aguardava a abertura dos
portões, quando se instaurou um verdadeiro tumulto entre torcedores,
supostamente sem ingressos, e a tropa de choque da Polícia Militar.
Alega que tentou fugir do tumulto instaurado; no entanto, foi
alvejado por 03 tiros de balas de borracha, atingindo suas costas (dois tiros) e
sua cabeça (um tiro), oriundos das armas da Tropa de Choque da Polícia
Militar que tentava conter o avanço dos torcedores.
Sustenta que após ter sido atingido, foi levado ao ambulatório
médico do Hospital São Luiz, instalado nas dependências do estádio do
Morumbi.
Alega que, no posto médico, recebeu soro e pontos nos
ferimentos, sendo dispensado logo em seguida, recebendo instrução para que
procurasse atendimento complementar em Hospital.
Narra que retornou à sua casa, auxiliado por um amigo, porém,
horas após o ocorrido, desmaiou e foi levado ao Hospital Alpha Med,
realizando exames que constataram traumatismo craniano, sendo transferido
ao Hospital Santa Cecília para cirurgia.
Alega ter sofrido afundamento crânio parietal-frontal esquerdo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/32
contusão cerebral hemorrágica, evoluindo para disfasia motora, aprasia e
apresentando crises convulsivas controladas com medicação.
Alega, ainda, que após o episódio passou a apresentar sequelas
que o impedem de trabalhar, estando incapaz permanentemente.
Por fim, apresenta pedido de pensão mensal pela inabilitação ao
trabalho; danos materiais referentes aos gastos com procedimentos médicos;
e danos morais no importe de 200 salários mínimos.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que os danos alegados pelo
autor foram comprovados por meio de laudo pericial médico confeccionado
nos presentes autos (fls. 1.875/1.878), que apresentou a seguinte conclusão:
“Periciando apresenta quadro de síndrome convulsiva
controlada com medicação, distúrbio de fala, linguagem e escrita, após
trauma craneano com contusão e afundamento temporal esquerdo e
encefalomalacea sequelar. Avaliado pós cirurgia por exame neurológico
e confirmado por estudo neurorradiologico.
Incapaz parcial e definitivamente do ponto de vista
neurológico, para atividades de esforços, periculosidade e dirigir
veículos.
Existe nexo causal entre as lesões apresentadas e trauma
craneano do ponto de vista neurológico.”
No caso em tela, há pretensão de responsabilização de três
requeridos pelos danos experimentados pelo autor, razão pela qual, entendo
prudente separar a atuação de cada um dos ora apelados para que seja
analisada a sua responsabilidade ou não pelos danos alegados pelo autor, ou
seja, a existência ou não de nexo causal entre as condutas dos requeridos e o
acidente que deixou as sequelas acima mencionadas no autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/32
1) DA RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescreve o artigo 37, §6o da Constituição Federal: As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa. Portanto, a responsabilidade civil do Estado
depende de conduta estatal que produza efeito danoso a terceiro, ressalvadas
as excludentes de culpabilidade.
Ora, se o Estado infringir o dever de adoção de providências
necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio, e der
causa ao dano ou contribuir para que ele ocorra, estarão presentes os
elementos necessários à formulação de juízo e reprovabilidade de sua
conduta.
Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:
“A natureza da atividade estatal impõe a seus agentes um dever especial
de diligência, consistente em prever as consequências de sua conduta
ativa e omissiva, adotando todas as providências necessárias para evitar
a consumação de danos a terceiros.
Se o agente estatal infringir esse dever de diligência, atuando de modo
displicente, descuidado, inábil, estará configurada a conduta ilícita e
surgirá, se houver dano a terceiro, a responsabilidade civil.
Observe-se que esse dever de diligência é especial e rigoroso. Não é
equivalente àquele que recai sobre todo e qualquer indivíduo que
convive em sociedade. A natureza funcional das competências estatais
produz o surgimento de um dever de previsão acurada, de cautela
redobrada.”
(JUSTEN
FILHO,
Marçal.
Curso
de
Direito
Administrativo, 12a ed. RT, 2016, p. 1206)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/32
Isso considerado, para se chegar à conclusão sobre haver, ou
não, o direito reclamado pelo autor, se faz necessário analisar como se deram
os fatos, ou como eles restaram provados nos autos, pois sem nexo etiológico,
e caso não tivesse havido conduta atribuível aos agentes da ré para o evento
danoso, não haveria de se falar em responsabilidade desta; sem
responsabilidade, não haveria de se falar em indenização.
Ora, no caso dos autos, verifica-se que a ação da PM ocorreu
para conter tumulto entre torcedores que tentavam passar pela catraca de
acesso ao estádio, sem ingresso para o jogo, fatos amplamente noticiados à
época (fls. 44/45).
Consta da Portaria de Instauração do Inquérito Policial no 393/07
(fls. 103) que o ora autor “sofreu lesão corporal tendo em vista o tumulto
criado no local, eis que foi atingido por três disparos de balas de borracha
efetuados por policiais militares, sendo socorrido ao ambulatório existente
no estádio de futebol, sendo atendido e dispensado pelo médico. Ocorre que
após deixar o local, desmaiou sendo levado ao Hospital Alpha-Med, onde
passou por exames, constatando-se traumatismo craniano, sendo transferido
ao Hospital Santa Cecilia onde foi submetido a cirurgia. Informa a vítima
que até a presente data encontra-se sem condições de trabalhar, afirmando
que o médico que lhe deu o primeiro atendimento agiu com negligência
dando causa as sequelas existentes.”
Foram acostados aos autos cópia de todo o Inquérito Policial,
contendo declarações de testemunhas, de policiais militares, laudo médico e
outras manifestações (fls. 102/1.646).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/32
Verifica-se que consta do pedido de arquivamento do referido
Inquérito Policial, formulado pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, copiado às fls. 1.638/1.643, que:
“1. Inicialmente, vale ressaltar o conteúdo dos laudos de lesão
corporal de fls 197 e fls. 603, conforme os quais, respectivamente, a
vítima sofreu lesões provocadas por agente contundente nas regiões da
cabeça e torácica, tendo, a primeira, lhe causado debilidade permanente
da função da fala.
Conforme laudo elaborado sobre a camiseta que vestia a vítima
naquela data, descortinou-se que foi atingida por dois projéteis de
borracha (fls. 622/627).
A lesão na cabeça do ofendido não foi apurada por meio de
laudo pericial seu agente causador.
2. A fls. 07/08, foi ouvido um amigo da vítima, Luciano Almeida
dos Santos, relatando que, na data dos fatos, estava junto da vítima e
mais 03 (três) amigos, todos com ingressos para assistir ao jogo.
Quando o tumulto se iniciou, nas proximidades de onde eles se
encontravam, todos correram, tendo o depoente, após, visto vítima
caída, possivelmente atingida por balas de borracha nas costas,
testemunhando o momento em que uma bomba de efeito moral estourou
próximo à cabeça dela.
(...)
4. Esgotadas, assim, as diligências policiais, depreende-se que os
elementos amealhados nos autos de inquérito policial apontam a
ocorrência de fato típico materializado no laudo pericial a atestar as
lesões experimentadas pelo ofendido, máxime aquela de natureza grave
e permanente -, mas, devido a ter sido praticado em situação de estrito
cumprimento do dever legal e legítima defesa própria por policial
militar em serviço, excluída resta a ilicitude em face dos militares supra-
apontados, não havendo que se cogitar de crime contra vida.
Isso porque, independetemente de qual tenha sido o miliciano que
efetuou os disparos de elastômero e de bomba de gás que atingiram a
vitima no corpo e na cabeça, o fato objetivo é que todos estavam agindo
em garantia da segurança comum, no caso, das pessoas que estavam no
estádio e em suas proximidades, cujas integridades físicas eram
aviltadas pelos atos de vandalismo de torcedores insatisfeitos.
Em suma, os militares estavam apenas cumprindo suas tarefas,
seus deveres impostos por lei
precisa e exatamente de garantir a
segurança pública, preventiva e ostensivamente. No mais, agiam também
para se defender, já que, por se oporem fisicamente ao ingresso
indevido da malta no estádio, foram os primeiros a sofrer as agressões
daquelas, relatando-se mais de uma dezena de militares lesionados
durante o confronto.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/32
5. Por tais razões, entendendo-se bem delineadas, até aqui, as
hipóteses de estrito cumprimento do dever legal e de legitima defesa
previstas nos artigos 23, inciso III e 25 do Código Penal, está ausente
justa causa a fundamentar a ação penal, consoante o disposto no artigo
43, I, do Código de Processo Penal.”
Dessa forma, a conclusão a que se chegou nos autos do
mencionado inquérito policial é a de que os policiais militares da tropa de
choque agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legitima defesa,
tendo em vista que o tumulto instaurado na entrada do estádio de futebol
continha, segundo relatos extraídos do inquérito policial, mais de 10 mil
pessoas (sem contar o fluxo de quase 70 mil pagantes).
Com a mesma tese se defende a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo nos presentes autos, como se observa de suas contrarrazões
recursais de fls. 2.172/2.177, sustentando que seus agentes agiram no estrito
cumprimento do dever legal e que, portanto, não há razão de se indenizar o
ora autor pelos danos experimentados.
Ora, inegável que diante de um tumulto de tamanha proporção se
fez necessária a ação de contenção por parte da Polícia Militar.
Todavia, o fato de ter agido no cumprimento do dever não exime
a Administração de reparar os danos causados a terceiro por ação concreta de
seus agentes, até mesmo porque não há nos autos indícios de que o ora autor
teria contribuído para o tumulto, nem que tenha enfrentado a Polícia Militar
ou tenha vandalizado as dependências e o entorno do estádio.
Neste ponto, nem mesmo os ora apelados defendem a tese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/32
que o ora autor teria contribuído para o dano que sofreu, pois, pelo que consta
da prova dos autos, o autor estava com seu ingresso pronto para ingressar ao
estádio com seus amigos quando o tumulto e a ação de contenção da Polícia
Militar começaram, em nada contribuindo para o mencionado tumulto.
No mais, não há dúvidas, tanto pelos laudos médicos elaborados
no bojo do inquérito policial, quanto pelo laudo confeccionado nos presentes
autos (fls. 1.875/1.878, complementado às fls. 1.903/1.904 e fls.
1.940/1.941), que os danos experimentados pelo autor foram causados por
disparos de balas de borracha e bomba de efeito moral, armas que eram de
uso da Polícia Militar.
Assim, aplica-se ao presente caso a chamada teoria do risco, que
na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro “parte da ideia de que a atuação
estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente. Causado o dano, o
Estado responde como se fosse uma empresa de seguro em que os segurados
seriam os contribuintes que, pagando os tributos, contribuem para a
formação de um patrimônio coletivo (cf. Cretella Junior, 1970, v.8, p. 69-70).
O Código Civil acolheu expressamente a teoria da responsabilidade objetiva,
ligada à ideia de risco. (...) Segundo Hely Lopes Meirelles, (2003:623), a
teoria do risco compreende duas modalidades: a do risco administrativo e a
do risco integral; a primeira admite (e a segunda não) as causas excludentes
da responsabilidade do Estado: culpa da vítima, culpa de terceiros ou força
maior. No entanto, durante muito tempo, aqui no direito brasileiro, grande
parte da doutrina não fazia distinção, considerando as duas expressões risco
integral e risco administrativo como sinônimas ou falando em risco
administrativo como correspondente ao acidente administrativo (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/32
Portanto, não é demais repetir que as divergências são mais terminológicas,
quanto à maneira de designar as teorias, de que de fundo. Todos parecem
concordar em que se trata de responsabilidade objetiva, que implica
averiguar se o dano teve como causa o funcionamento de um serviço público,
sem interessar se foi regular ou não (...)” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo, 24a ed., 2011, Ed. Atlas, p. 646/647.)
No mais, cumpre asseverar que a utilização por parte da Polícia
Militar de balas de borracha e bombas de efeito moral, deve observar
procedimento correto para os fins a que são utilizadas.
Neste ponto, em que pese os policiais militares em depoimento
nos autos do inquérito policial atestarem para o uso correto das armas de
contenção (distância e mira na altura dos membros inferiores e bombas
arremessadas sempre para baixo), fato é que o ora autor foi atingido com dois
tiros nas costas e por bomba de efeito moral na região da cabeça, o que
demonstra, ao menos pelo que consta dos autos, que a conduta apropriada
não foi observada.
Neste mesmo sentido, são os seguintes precedentes em casos
semelhantes:
Responsabilidade civil. Lesões corporais. Explosão de bomba de efeito
moral, lançada por policial militar, para dispersar manifestação. Culpa
concorrente da genitora. Participação, com a autora, sua filha, menor
impúbere, em protesto. Ânimos exaltados. Clara situação de risco. Dano
material não comprovado Dano moral, que abrange o' estético.
Ocorrência danosa. Pressupostos configurados. Critério para fixação de
indenização. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação
Cível
0055916-40.2012.8.26.0053;
Relator
(a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/32
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS Pretensão à reparação
dos danos decorrente de ato lesivo cometido por policial militar

disparo de bala de borracha para conter tumulto ocasionando lesão
de natureza grave no olho direito do autor Administração Estadual,
que visando isentar-se da responsabilização, invoca a legalidade do ato,
uma vez que, segundo a recorrente, os policiais teriam agido no estrito
cumprimento do dever legal (para afastar injusta agressão)

Inexistência nos autos, ônus que incumbia à apelante, de qualquer prova
a demonstrar que os policiais teriam sido vítimas de injusta agressão,
ademais, a própria recorrente, ainda durante a fase de instrução
processual, desistiu da produção da prova oral, ou de qualquer outro
meio de prova
Afronta ao artigo 373, II, do CPC
DANO -
OCORRÊNCIA - Os documentos apresentados nos autos - Boletim de
ocorrência, relatório médico e laudo pericial emitido pelo Instituto
Médico Legal - comprovam que o olho do autor foi atingido por bala de
borracha, sendo a lesão de natureza grave, posto que além de passar por
procedimento cirúrgico, teve que se fazer valer da colocação de uma
lente escleral pintada sob medida (fl. 39) - Nexo causal demonstrado -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - A reparação por danos morais tem
caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a
razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor,
ofendido e do bem jurídico lesado - Montante fixado a título de Dano
Moral que merece ser reduzido, mantendo-se, diante da gravidade da
lesão, o valor fixado a título de dano estético - CRITÉRIOS PARA
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 - Sentença
parcialmente reformada - Recurso da FESP parcialmente provido, tão
somente para reduzir o montante fixado a título de dano moral

Recurso da FESP (principal) provido parcialmente, negando-se
provimento ao recurso adesivo. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1005043-81.2016.8.26.0278; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019)
APELAÇÕES
Ação ordinária - Indenização por danos materiais e
morais Atuação policial para conter tumulto ocorrido em estádio de
futebol - Torcedor ferido na cabeça - Procedência parcial Pretensão
de reforma
Impossibilidade
Responsabilidade, na hipótese,
configurada
Dever geral da administração de preservar a
incolumidade das pessoas - Indenização devida Valor bem arbitrado -
Inocorrência de enriquecimento ilícito do ofendido
Adequação à
reprovabilidade do fato - Precedentes
Aplicação dos critérios de
atualização da Lei no. 11.960/09 Sentença mantida, com observação
Apelações
não
providas. (TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/32
0033455-85.2012.8.26.0114; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2015; Data de Registro:
30/07/2015)
INDENIZAÇÃO Responsabilidade Civil - Danos morais Perda do
olho direito
Bala de borracha disparada por policial militar para
conter tumulto
É irrelevante o fato de a atividade estatal ter sido
desenvolvida em regular persecução penal, dada a responsabilidade
objetiva fundada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF) Liame
causal entre a ação do agente público e o resultado lesivo
Não
ocorrência de culpa exclusiva das vítimas - Dano moral que ocorre "in
re ipsa" Fixação do valor indenizatório que segue os princípios da
razoabilidade e atinge o objetivo corretivo - Aplicação da decisão
acerca do Temas 810 do STF e 950 do STJ
R. Sentença de
improcedência

Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004787-20.2017.8.26.0597; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018)
Dessa forma, ficou comprovado nos autos situação fática que
enseja a responsabilidade objetiva do Estado de São Paulo pelos danos
experimentados pelo autor, sendo o caso, portanto, de indenizar o ora
apelante pelas lesões que sofreu na data dos acontecimentos e pelas sequelas
advindas de tais lesões.
1) DA RESPONSABILIDADE DO SÃO PAULO FUTEBOL
CLUBE
Nos termos do Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei 10.671/03),
a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo equipara-se a
fornecedor, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para
todos os efeitos legais (art. 3o), além de ser responsável pela segurança do
torcedor em evento esportivo, conforme disposto no art. 14 da Lei 10.671/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/32
“Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade pela segurança do
torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva
detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão:
I
solicitar ao Poder Público competente a presença de
agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis
pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais
de realização de eventos esportivos;
II - informar imediatamente após a decisão acerca da
realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança,
transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida,
especialmente:
a) o local;
b) o horário de abertura do estádio;
c) a capacidade de público do estádio; e
d) a expectativa de público;
III - colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço
de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no
momento da partida, em local:
a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e
b) situado no estádio.
§ 1o É dever da entidade de prática desportiva detentora do
mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as
reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso III,
bem como reportá-las ao Ouvidor da Competição e, nos casos
relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos
órgãos de defesa e proteção do consumidor.”
Este mesmo verbete faz remissão expressa ao art. 14 do CDC,
segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços (caput), o qual é tido por
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele poderia
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, (§1o), entre
as quais o modo de seu fornecimento e o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam (incisos I e II).
No mais, o artigo 19 do Estatuto do Torcedor, expõe que as
entidades responsáveis pela organização da competição respondem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/32
independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a
torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios, vejamos:
“Artigo 19. As entidades responsáveis pela organização da
competição, bem como seus dirigentes respondem solidariamente com as
entidades de que trata o artigo 15 e seus dirigentes, independentemente
da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que
decorram de falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do
disposto neste capítulo.”
Ora, os ditames legais acima mencionados se amoldam à
situação dos presentes autos.
Isto porque, o São Paulo Futebol Clube, ora apelado, era a
entidade detentora do mando de jogo, sendo, portanto, responsável pela
segurança dos espectadores dentro do estádio e no seu entorno.
Como é sabido, quando se organiza um evento de tamanha
magnitude (Final da Copa Libertadores da América) é também
responsabilidade do clube de futebol mandante do jogo e dono do estádio,
promover a segurança, em conjunto com a Polícia Militar, para a chegada dos
torcedores, e isso envolve a organização e logística do entorno do estádio.
No mais, verifica-se que há menção tanto pelo autor, como nos
autos do inquérito policial acostado aos autos, de que o São Paulo Futebol
Clube planejava instalar um telão no lado de fora do estádio, porém a Policia
Militar teria avisado que tal ideia poderia gerar tumulto na entrada do evento
e vetou a mencionada instalação na véspera do evento, o que não foi
amplamente divulgado (considerando o ano de 2005 e a pouca tecnologia da
época), contribuindo para a aglomeração de torcedores sem ingresso na porta
do estádio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/32
Houve, no caso em tela, inegável dano causado inequivocamente
pela deficiência na segurança, na medida em que um dos agentes de
segurança pública efetuou o disparo que atingiu a cabeça e as costas do autor,
pelo que deve o São Paulo Futebol Clube responder pela reparação.
E não houve demonstração de qualquer das hipóteses
excludentes previstas no §3o do art. 144. Não cabe, como visto, perquirir
culpa, ou seja, a responsabilidade do clube é objetiva, sendo certo ainda que o
clube solicitou policiamento ostensivo a ser feito pela Polícia Militar.
Neste mesmo sentido, cumpre mencionar precedente envolvendo
danos causados a torcedor na mesma competição de Futebol (Copa
Libertadores da América), em que houve a responsabilização objetiva do
outro clube de futebol pela falha da segurança e com base no que dispõe o
Estatuto do Torcedor, verbis:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais, morais e estéticos c/c
pedido de lucros cessantes. Briga em estádio de futebol. Autor que foi
atingido por bala de borracha disparada pela PM, perdendo o globo
ocular direito. Agravo retido. Legitimidade passiva da FESP, dado que o
dano teria sido causado por ação concreta de um de seus agentes. Tema
diretamente relacionado à prova produzida e não às condições da ação.
Sentença que não se mostra nula. Prova dos autos suficiente para dar
suporte à condenação. Responsabilidade objetiva. Arts. 37, §6o, da
CF/88, arts. 3o e 14 da Lei no 10.671/03 e art. 14 da Lei no 8.078/90.
Danos morais e estéticos que não se confundem, o que não impede que
seja arbitrado um valor único para a reparação de ambos. Quantum
arbitrado na origem que não é excessivo, mostra-se suficiente para
compensar os dissabores suportados e atende ao caráter pedagógico da
condenação. Inexistência de provas aptas a sustentar as condenações
relativas aos alegados danos emergentes e pensão vitalícia. Juros e
correção monetária. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o
julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a
modulação das ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios
expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em
vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21/32
matéria de natureza não tributária. Honorários reduzidos em relação à
Administração. Sentença parcialmente reformada. Agravo retido
conhecido e desprovido. Recursos conhecidos, provido parcialmente o
da FESP e desprovidos os demais, com observação. (TJSP; Apelação
Cível 0113761-69.2008.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/08/2016; Data de Registro: 19/08/2016)
Dessa forma, também pautado pela responsabilidade objetiva,
deve o São Paulo Futebol Clube, mandante do jogo e um dos responsáveis
pela segurança, indenizar o autor, torcedor (consumidor) que sofreu os
mencionados danos na entrada do estádio pertencente ao apelado SPFC.
3) DA RESPONSABILIDADE DA REDE D'OR SÃO LUIZ
S/A
UNIDADE MORUMBI (ATUAL DENOMINAÇÃO DO
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ UNIDADE MORUMBI).
Consta dos autos que o Hospital São Luiz Unidade Morumbi,
estava com um posto de atendimento instalado no Estádio do Morumbi, e que
na data dos fatos atendeu ao ora autor Sidney, que relata ter recebido soro e
pontos na região em que foi atingido.
No que se refere à responsabilidade do Hospital apelado pelos
danos causados ao autor, deve ser analisado se a conduta adotada pela equipe
médica no pronto atendimento foi adequada ou não, ou seja, se os cuidados
médicos iniciais dispensados ao autor foram corretos ou se contribuíram para
o agravamento de seu quadro.
Quanto à aferição da responsabilidade do Hospital apelado, em
que pese a r. sentença tenha julgado a demanda improcedente com relação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22/32
nosocômio, baseada no laudo pericial confeccionado nos presentes autos,
verifico que o laudo pericial não analisou a documentação referente ao
atendimento dispensado ao autor nas dependências do Hospital apelado, pois
o perito judicial ressaltou que não recebeu tais documentos das partes. Veja-
se o que consta dos esclarecimentos do perito às fls. 1.941:
Cumpre-se ressaltar que o periciando sofreu trauma
craneano por projétil de arma de borracha e que foi relatado atendido
no pronto atendimento do estádio do Morumbi onde foi suturado e
recebeu alta com as devidas informações e orientações descritas e
citadas nos autos, porém não encaminhado nenhum documento
médico de tal atendimento a esta perícia, sendo que posteriormente
apresentou perda de consciência e foi submetida corretamente a
procedimento cirúrgico de afundamento craneano no Hospital Santa
Cecília.
No caso em questão se de fato o periciando recebeu as
orientações de que caso piorasse deveria procurar um hospital e ser
submetido a exames complementares que pudessem diagnosticar lesão
craneana incluindo o afundamento craneano com estudo radiológico de
craneo o procedimento foi correto, pois como é sabido no pronto
atendimento do estádio do Morumbi não havia como ser realizado tais
exames, caso contrário houve omissão na conduta médica em não
orientar o paciente com trauma craneano de suas complicações.
Portanto é necessário confirmar através testemunhas se o
periciando recebeu ou não tais orientações do pronto atendimento do
estádio do Morumbi.”
Consta dos autos depoimento da testemunha arrolada pelo
Hospital São Luiz, Sra. Maria Teresa Aparecida da Silva, que atuou como
enfermeira na data dos fatos narrados na inicial (fls. 2.057/2.060).
Da análise do depoimento prestado pela referida testemunha,
infere-se que muito embora não se lembre especificamente do ora autor, se
recorda que atendeu diversas ocorrências naquela data e que o procedimento
padrão era o de avaliar sinais vitais, pulso, respiração e o médico fazia
avaliação neurológica, consistente na chamada escala de Glasgow, que,
segundo a enfermeira, se fosse menor que 12 deveria ser encaminhado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23/32
Hospital com urgência. Afirmou, ainda, mencionada testemunha que após a
avaliação, o médico orientava os pacientes a procurarem serviço médico com
exame de imagem, pois não havia naquela instalação.
Dessa forma, do depoimento da testemunha Maria Tereza, acima
mencionado, extrai-se que a conduta da equipe médica no pronto
atendimento instalado nas dependências do estádio do Morumbi era a de
atender emergências, realizar cuidados iniciais, encaminhando pacientes mais
graves ao Hospital e, nos outros casos orientando a procura dos pacientes por
Hospitais para realização de exames complementares.
Ora, verificando os documentos juntados pelo próprio autor aos
presentes autos (fls. 134/135), referentes ao prontuário de atendimento do
autor na data dos fatos narrados, observa-se que o autor apresentava escala de
Glasgow 15, sendo classificado o seu estado geral como “bom”.
No mais, consta do prontuário médico (fls. 134/135) que a
equipe médica determinou alta com orientação, o que leva a crer que tal
orientação tenha sido no sentido de que procurasse Hospital especializado e
fizesse exames complementares.
Dessa forma, verifica-se que a conduta do Hospital apelado no
pronto atendimento ao autor foi adequada, tendo em vista que realizou os
procedimentos corretos de sutura em suas lesões e fornecimento de soro e,
ainda, deu alta ao autor com orientação para que realizasse outros
exames e monitorasse suas lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24/32
No mais, observa-se que o autor deu entrada em outro Hospital
para realização de cirurgia, após apresentar quadro clínico de piora, cinco
dias após a data do evento, o que também corrobora o fato de que no
momento do acidente não estava impossibilitado de receber alta com
orientação médica.
Assim, não se verifica conduta negligente ou defeituosa do
Hospital apelado, sendo o caso de manutenção da improcedência do pedido
de indenização, com relação ao Hospital requerido.
4) Da condenação pelos danos experimentados.
Passo agora à análise da condenação a ser fixada, tendo em vista
o reconhecimento da responsabilidade pelos danos experimentados pelo
autor, a ser suportada pela FESP e pelo SPFC.
Pleiteia o autor a condenação solidária ao pagamento por danos
materiais, consistente nas despesas com tratamentos e cirurgia; pensão
mensal pela incapacidade laborativa; obrigação de custear tratamentos
necessários para amenizar os problemas que desenvolveu; e condenação em
danos morais.
Pois bem.
Observa-se que o autor não trouxe aos autos documentos
comprobatórios relacionados às despesas com tratamentos e cirurgia
realizada, de modo que tal pedido não pode ser acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25/32
No que tange ao pedido de que fossem custeados tratamento
necessários para amenizar seus problemas de saúde, observo que tal pedido
se deu de maneira genérica, sem especificar qual ou quais tratamentos o autor
entendia necessários.
No mais, o laudo pericial confeccionado nos presentes autos às
fls. 1.875/1.878 identificou que o autor padece de problemas neurológicos em
razão dos danos experimentados, mas não orientou para a necessidade de
tratamento contínuo, mencionando, tão somente, o uso de medicação por
parte do autor.
Neste ponto, ressalto, que o autor não trouxe aos autos o valor
dispensado com medicamentos para o seu tratamento, de modo que o pedido
para que os requeridos custeassem tratamento do autor também não merece
acolhimento.
Quanto ao pedido de pensão mensal pela impossibilidade
laborativa, observo que o laudo pericial de fls. 1.877 reconheceu que o autor
ficou “incapaz parcial e definitivamente do ponto de vista neurolológico,
para atividades de esforços, periculosidade e dirigir veículos”.
Ora, em que pese tais limitações representarem uma diminuição
nas possibilidades de trabalho do autor, entendo que não houve
reconhecimento de sua incapacidade para trabalhar.
Ademais, não há nos autos comprovação de que o autor estaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26/32
empregado na data dos fatos narrados, pois o que consta dos autos é, tão
somente, que atuou/atua como técnico mecânico.
Dessa forma, não havendo comprovação de que trabalhava à
época dos fatos, não há como conceder indenização por danos materiais sob
o título de pensão mensal, pretendida pelo autor, apesar das limitações
provenientes do acidente que lhe causaram, inclusive, distúrbios na fala.
Quanto à fixação do valor do dano moral, cumpre observar os
ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:
“O juiz, em cujas mãos o sistema jurídico brasileiro deposita a
responsabilidade pela fixação do valor da reparação do dano moral, deverá
fazê-lo de modo impositivo, levando em conta o binômio “possibilidade do
lesante” “condições do lesado”, cotejado sempre com as particularidades
circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de alcançar: a) um “valor
adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo constrangimento experimentado”;
b) uma “compensação” razoável e equitativa não para “apagar os efeitos da
lesão, mas para reparar os danos” (BITTAR, ob. Cit., n. 11, p. 68), “sendo
certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da
dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano”
(ob. Cit., n. 13. 79).”, in Dano moral, 5a ed., São Paulo: Editora Juarez de
Oliveira, 2007, pp. 49.
In casu, observadas as peculiaridades e nuances da causa, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e observando-se ainda a
extensão da dor sofrida, além do caráter permanente do referido
sofrimento e a situação econômica do autor, entendo ser o caso de fixar
indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o São Paulo Futebol Clube pagar
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a FESP pagar ao autor.
Considero que o montante aqui fixado é solução que, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27/32
implicar em enriquecimento ilícito, serve ao propósito de compensar o autor,
que na época contava com 24 anos, bem como de impedir a reincidência dos
fatos.
Ainda quanto à fixação da indenização relativa a danos morais,
necessário observar o disposto na Súmula 54 do E. STJ quanto aos juros de
mora em caso de responsabilidade extracontratual e o disposto na Súmula
362 do E. STJ quanto à correção monetária do valor da indenização do dano
moral.
Assim sendo, no caso concreto, o pagamento de indenização por
danos morais ao autor deve observar a fluência dos juros moratórios a partir
do evento danoso (14.07.2005
fl. 03), com incidência de correção
monetária desde a data do arbitramento, ou seja, desde a data do presente
acórdão, observando-se o valor aqui fixado.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de mora,
cumpre esclarecer o seguinte, quanto à FESP.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28/32
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29/32
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30/32
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em
valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE.
POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A
existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810), no que se refere à Fazenda estadual ré.
Por sua vez, impõe-se que os juros sejam de 1% ao mês (nos
termos do art. 406, do CC/2002) e a correção monetária seja efetuada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31/32
pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
que diz respeito ao clube réu.
No que tange às verbas de sucumbência, em razão da inversão
do julgado, mesmo que parcialmente, verifico que o autor passou a decair de
parte mínima dos seus pedidos, considerando que o pleito de indenização por
danos morais era o seu pedido principal, sendo o caso, portanto, de condenar
a FESP e o SPFC a arcarem com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
Na parte em que o autor restou como vencido, ou seja, na
demanda proposta em face da Rede D'Or São Luiz S/A Unidade Morumbi,
mantenho a condenação da r. sentença, para determinar ao autor o pagamento
de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §4o, III, do CPC/2015, em favor do causídico do requerido
Rede D'Or São Luiz S/A Unidade Morumbi, determinando-se, ainda, a
majoração dos honorários advocatícios fixados em favor desta requerida, em
1% acima do arbitrado em 1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do
CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
causídico da parte apelada, observando-se que o autor é beneficiário da
gratuidade de justiça.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas, mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031925-06.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 32/32
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, reformando-se a r.
sentença em parte, para julgar parcialmente procedente a ação em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e do SÃO
PAULO FUTEBOL CLUBE, mantendo-se a improcedência do pedido em
face da REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
UNIDADE MORUMBI, pelos
motivos e fundamentos acima apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA